Tribunal: TJES
Processo: 5020712-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020712-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROVENA GAIBA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020712-17.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ROVENA GAIBA DE OLIVEIRA;

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

.

I – CASO EM EXAME

A autora, titular de faturas de energia elétrica, teve seu fornecimento suspenso e o padrão de medição removido. A concessionária informou que a interrupção ocorreu por solicitação de terceiro com CPF diverso. Apesar das tentativas administrativas e do prazo inicial de 3 a 5 dias para solução, a situação não foi resolvida rapidamente. Diante da persistência do problema, ajuizou ação solicitando o restabelecimento do serviço e reparação por danos morais. O juízo de primeiro grau concedeu liminarmente o restabelecimento da energia (inicialmente descumprida e reiterada com majoração de multa), e julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. A concessionária interpôs Recurso Inominado, alegando ter atuado conforme as determinações da ANEEL, resolvido a situação em prazo razoável e que não houve danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A configuração da falha na prestação de serviço essencial de energia elétrica, diante de interrupção indevida e remoção do padrão de medição, quando a concessionária não comprova a legitimidade do ato.

2.

A ocorrência de dano moral
in re ipsa
em caso de suspensão ilegal de serviço essencial, e a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme o Art. 6º, VIII, do CDC.

2.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar que a interrupção do serviço foi legítima ou solicitada pela consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço público essencial, nos termos do Art. 14 do CDC.

3.

A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

o

STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023

"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado."

4.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional aos transtornos causados à consumidora pela privação de um serviço essencial por aproximadamente um mês, não se mostrando teratológico ou irrisório, em conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado DESPROVIDO. Tese de julgamento:

1.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem comprovação de sua legitimidade pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.

2.

A quantificação da indenização por danos morais decorrentes da interrupção indevida de serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando o valor arbitrado não se mostra teratológico ou irrisório.

ACORDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator .
Órgão julgador vencedor: 3ª Turma Recursal – Gabinete 2

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
ser titular das faturas de energia situada na ria Lopes Loureiro nº 8, Cariacica-ES, contudo, há algum tempo suas faturas passaram a ser emitidas com o endereço na
Av. Antônio Teixeira de Almeida, nº 8, Bubu, Cariacica/ES, que na data de 08/09/2025 teve o fornecimento de energia suspenso pela requerida, tendo sido retirado o padrão de medição de consumo.

Buscando informação com a requerida, foi informada que a medida foi solicitada por terceiro com CPF diverso do da autora, narrou ainda que a requerida inicialmente solicitou 03 dias uteis para finalizar o processo administrativo, e após, 05 dias uteis para solucionar o problema, contudo, a autora inconformado

com o parecer apresentou a presente demanda na data de 09/09/2025, solicitando o restabelecimento do fornecimento de energia, bem como a reparação por danos morais.

O juízo singular determinou liminarmente o reestabelecimento da energia, inicialmente não cumprido, tendo sido procedido nova ordem, majorando a multa diária e seu teto, tendo a requerida informado que teria cumprido a determinação da medida no dia 08/10/2025.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

Tornar definitiva a tutela de urgência
concedida (IDs 78061265 e 78782877), ratificando a obrigação de fazer imposta à Requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para a manutenção do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Requerente;

Condenar
a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a pagar à Requerente ROVENA GAIBA DE OLIVEIRA a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, arbitrado nesta data, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando que atuou dentro das determinações da ANEEL, que o procedimento lesivo a requerente teria ocorrido por solicitação da requerente, e que em prazo razoável teria resolvido a situação, alegou ainda que não teria ocorrido os danos morais em favor da autora..

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Neste sentido, em que pese a alegação de que teria a recorrido de que teria a recorrida solicitada a interrupção dos serviços, a parte demandada não cumpriu com seu ônus de demonstrar tal solicitação, razão que comprova a falha na prestação do serviços na forma do art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral, especialmente por se tratar de serviço publico essencial, que ficou suspenso por aproximadamente um mês, considerando a data de corte e informação de reestabelecimento, neste sentido.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S .A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5 . No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 6.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)